Tribunal: STF
Processo: Rcl 83516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Elinsa – Eletrotécnica Industrial e Naval do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de Brasília/DF, no Processo 0001847-08.2015.5.10.0002, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    O ora reclamado, RODRIGO FERNANDES SUGUIURA, propôs Reclamação Trabalhista que tramita sob o nº 0001847-08.2015.5.10.0002, cujo foi requerido, apenas em fase de execução a inclusão da reclamante ELINSA - ELETROTECNICA INDUSTRIAL E NAVAL DO BRASIL LTDA (em anexo).



    Vale dizer que o Sr. Rodrigo Fernandes requereu a inclusão da ELINSA na execução principal sob a alegação desta formar grupo econômico com a devedora principal (documento 1, pp. 1-2).



    Nesse contexto, alega que:



    [...] o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Brasília – DF, na decisão indeferiu o pedido de suspensão do processo, sob alegação de que como houve, em tese a instauração do incidente de personalidade jurídica, não haveria aderência entre o caso concreto e a matéria discutida no Tema 1232, deixando de observar que esta Reclamada foi incluída na execução por grupo econômico e, apenas e tão somente, na fase de execução do processo 



    [...]



    Ocorre que o pedido inicial do exequente, ora reclamado, se limitou a essa genérica alegação, sem qualquer fundamentação específica que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica da ELINSA, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Não houve, em momento algum, a instauração do incidente processual próprio para a desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.



    Apesar da ausência de pedido formal de IDPJ e da ausência de qualquer demonstração de fraude, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial – elementos essenciais para a desconsideração – o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Brasília decidiu incluir a Reclamante no polo passivo da execução. Em sua decisão, o Juízo, contraditoriamente, reconheceu a inexistência de pedido de IDPJ, mas, equivocadamente, afastou a aplicação do Tema 1232, sob o argumento de que a inclusão da Reclamante se deu em razão de suposto incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), conforme entendimento do precedente desta Suprema Corte RC nº 60.649 (documento 1, p. 2-7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    a) A concessão de medida liminar para suspender o processo de execução nº 0001847-08.2015.5.10.0002 em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Brasília, inclusive as constrições via SISBAJUD, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E. Superior Tribunal Federal. 



    b) O reconhecimento da violação à autoridade do Supremo Tribunal Federal, em especial ao Tema 1232 da Repercussão Geral, determinando-se a imediata suspensão do processo de execução nº 0001847-08.2015.5.10.0002 em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Brasília. 



    c) A procedência da Reclamação Constitucional para confirmar a liminar e garantir a plena observância da decisão desta Corte. (documento 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Conforme relatado, o reclamante afirma que foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, a partir de “pedido genérico” e, portanto, sem instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada negou o pedido de suspensão da execução, formulado pela reclamante, nos seguintes termos:



    Trata-se de Incidente Processual para Apuração de Formação de Grupo Econômico, instaurado por determinação deste Juízo (ID f34c5d4), a requerimento do exequente em face da empresa ELINSA - ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL E NAVAL DO BRASIL LTDA, visando sua inclusão no polo passivo e sua responsabilização solidária pelo adimplemento do crédito exequendo



    Do Mérito 



    1. Da Pretensão de Suspensão Processual - Tema 1232 do STF 



    A empresa suscitada postula a suspensão do presente feito, ao argumento de que a matéria em debate – possibilidade de inclusão de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento – é objeto do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232 de Repercussão Geral), cuja tramitação perante o Supremo Tribunal Federal ensejou determinação de sobrestamento dos processos correlatos em âmbito nacional. 



    O exequente, por sua vez, opõe-se ao pleito suspensivo. 



    [...]



    A análise da questão impõe uma distinção fundamental. De fato, o Tema 1232 do STF versa sobre a (in)constitucionalidade da inclusão, na fase de execução, de pessoa jurídica pertencente ao mesmo grupo econômico que não participou da fase de conhecimento. Contudo, a situação fática delineada nos autos revela-se diversa daquela tratada no referido tema, eis que houve regular instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na modalidade inversa.



    [...]



    Dessa forma, mantenho o prosseguimento deste processo, por versar o caso em análise de situação diversa daquela tratada no tema 1232. 



    Rejeito (documento 4).



    No caso, a partir da decisão reclamada, verifico que o reclamante foi inserido no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, após reconhecimento, na fase de execução, da existência de grupo econômico. 



    Veja-se que o Tribunal reclamado não observou a determinação contida no paradigma indicado, pois ressaltou que, a considerar que a inclusão teria sido precedida da instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC, não há ofensa ao Tema 1.232 RG.



    Com efeito, o incidente mencionado na decisão reclamada não afasta a necessidade de suspensão do processo.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 70.531/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 13/8/2024; e Rcl 70.169/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/8/2024.



    Cito, ainda, os seguintes julgados, da minha relatoria: Rcl 67.756/SP, DJe 3/5/2024; Rcl 70.503/RN, DJe 20/8/2024, e Rcl 79.411/MG, DJe 19/5/2025.



    No mesmo sentido:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA Nº 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO NACIONAL DE PROCESSOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. NÃO PROVIMENTO DO REGIMENTAL. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 



    3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 



    4. Agravo regimental não provido (Rcl 63.896 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/3/2024 – grifei).



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para suspender o Processo 0001847-08.2015.5.10.0002, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2a Vara do Trabalho de Brasília/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator